Tribunal: TJDFT
Processo: 0745573-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA À EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), APÓS PROCEDIMENTO DE RENOVAÇÃO. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESCASO AOS RECLAMES DO REQUERENTE, O QUE DEU AZO AOS SENTIMENTOS DE INSEGURANÇA E FRUSTRAÇÃO. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGOS 12 E 186). DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Superada a questão da emissão/entrega da CNH ao requerente (perda superveniente do interesse de agir), a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à eventual reparação por danos morais, sob o fundamento de “injustificada” demora. Insurgência do DETRAN-DF contra sentença de parcial procedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “eventual demora decorreu de a Autarquia estar enfrentando problemas decorrentes de adequações sistêmicas em razão do processo de transformação digital, que envolve grandes mudanças estruturais em toda a organização”; (b) “não há falar propriamente em falha na prestação de serviços, muito menos de molde a ensejar a reparação de possível dano moral no montante fixado na sentença”; (c) o documento já teria sido disponibilizado pela via digital “antes do período mencionado na sentença, bem como a responsabilidade do próprio recorrido ao não ser adepto de sistemas digitais, embora seja profissional da advocacia”.
III. É certo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, §6o).
IV. Respeitante à demora na emissão/entrega de CNH, a responsabilidade do Estado é primordialmente subjetiva, decorrente de omissão, e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa).
V. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) em 24.6.2021, o requerente iniciou o procedimento de renovação de CNH (validade até 28.6.2021), oportunidade em que teria realizado o exame médico, efetuado o pagamento das taxas da clínica e do DETRAN-DF, bem como recebido autorização provisória para condução do veículo até o dia 14.7.2021 (ID. 33332689/91); (b) em 15.7.2021, apresentou reclamação perante a Ouvidoria-DF, cuja resposta, em 05.8.2021, teria sido que até a presente data não recebemos resposta do setor técnico responsável. (...) Por oportuno, informamos que o DETRAN-DF está passando por um processo de Transformação Digital, que envolve grandes mudanças estruturais em toda organização (ID. 33332693); (c) não obteve informação acerca da emissão/recebimento de sua CNH “física ou digital”, tanto por envio de correspondências eletrônicas (em 09.8.2021 e 13.8.2021) para > (ID. 33332697), quanto por ligações telefônicas para o número 154 (ID. 33332696 e ID. 33332698); (d) a CNH só teria sido emitida em 02.9.2021 e enviada ao endereço do requerente em 09.9.2021 (ID. 33332704), após o ajuizamento da demanda (24.8.2021).
VI. Nesse quadro fático-jurídico, paralelamente à carência de comprovação da culpa exclusiva da vítima, as provas produzidas evidenciam a injustificada demora na emissão da CNH do requerente, até porque o DETRAN-DF não comprovou, de forma contundente, que o aludido documento estaria disponível pela via digital a tempo e modo, tudo, a culminar no reconhecimento da defeituosa prestação do serviço.
VII. Desse modo, comprovado o nexo de causalidade entre o dano causado ao requerente (extrapatrimonial) e a omissão pública culposa (negligência) decorrente de injustificada demora na emissão de CNH do requerente, tem-se por impositiva a obrigação do requerido de reparar o dano apresentado, especialmente, no caso, por ofensa à esfera da integridade psicológica da personalidade da parte recorrida (CC, artigos 12 c/c 186), a qual precisaria do documento para efetiva utilização de seu veículo, sem a certeza de quando o receberia.
VIII. No ponto, a falha na prestação do serviço deu azo aos sentimentos de insegurança e frustração à legítima expectativa do requerente, circunstância que o levou a “bater às portas” do Judiciário para ver garantidos seus direitos, uma vez que não obteve a adequada solução aos reclames, por meio dos canais de atendimento disponíveis (descaso). Escorreita, pois, a sentença de parcial procedência. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1400527, DJE: 4/3/2022; 2a TR, acórdão 1346144, DJE: 16/6/2021; 3a TR, acórdão 1387516, DJE: 29/11/2021.
IX. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.500,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).